Tribunal: TJSP
Processo: 1000962-28.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Pretensão ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez, em face de incapacidade para o trabalho decorrente de males em coluna e membros superiores – Pedido julgado procedente, para condenar o INSS à concessão de auxílio-doença previdenciário, não reconhecido o nexo causal – Ação processada e julgada na Justiça Estadual em comarca que não é sede de

Ementa:
Pretensão ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez, em face de incapacidade para o trabalho decorrente de males em coluna e membros superiores – Pedido julgado procedente, para condenar o INSS à concessão de auxílio-doença previdenciário, não reconhecido o nexo causal – Ação processada e julgada na Justiça Estadual em comarca que não é sede de Vara Federal – Atividade jurisdicional atípica – Art. 109, § 3o, da Constituição Federal – Existência de agravo de instrumento desta Câmara, em que declinada da competência para a Justiça Federal, ante a natureza previdenciária da demanda – Decisão monocrática do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, aceitando a competência – Prevenção da Justiça Federal – Determinação de encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Não conheço do recurso e determino o encaminhamento dos presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000962-28.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada JOSEFA
MINERVINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram o encaminhamento dos autos ao E.
Tribunal Regional Federal da 3o Região. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-28.2017.8.26.0481 -Voto no 25.268
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1000962-28.2017
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Josefa Minervina da Silva
COMARCA:
Presidente Epitácio 1a Vara Cível
VOTO No 25.268
Pretensão ao restabelecimento de auxílio-doença
acidentário e conversão em aposentadoria por
invalidez, em face de incapacidade para o trabalho
decorrente de males em coluna e membros
superiores
Pedido julgado procedente, para
condenar o INSS à concessão de auxílio-doença
previdenciário, não reconhecido o nexo causal

Ação processada e julgada na Justiça Estadual em
comarca que não é sede de Vara Federal

Atividade jurisdicional atípica Art. 109, § 3o, da
Constituição Federal
Existência de agravo de
instrumento desta Câmara, em que declinada da
competência para a Justiça Federal, ante a
natureza previdenciária da demanda
Decisão
monocrática do E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, aceitando a competência Prevenção da
Justiça
Federal

Determinação
de
encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Não
conheço
do
recurso
e
determino
o
encaminhamento dos presentes autos ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-28.2017.8.26.0481 -Voto no 25.268
3
Recurso de apelação do INSS contra a r.
sentença de fls. 130/133 que, em lide acidentária, julgou procedente
o pedido, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença
previdenciário, até a reabilitação profissional da autora, pois, em
que pese a não demonstração do nexo causal, restou comprovada a
incapacidade laborativa parcial em relação aos males em coluna e
membros superiores.
A
r.
sentença
também
concedeu
a
antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do
benefício (fl. 132), ordem cumprida pela autarquia (fl. 148).
O ente público recorre, para que, ante a
transitoriedade do estado de incapacidade, o benefício seja mantido
até a recuperação da segurada (art. 60, Lei no 8.213/91), afastando-
se a necessidade de reabilitação profissional. Por fim, prequestiona
a matéria (fls. 141/143).
Contrarrazões às fls. 149/152.
Encaminhados os autos ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, foi declarada a incompetência
daquela Corte para julgamento do recurso, determinando-se a
remessa a este E. Tribunal, ao argumento de que a demanda
ostenta natureza acidentária (fls. 156/157).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitado o entendimento firmado pelo
Egrégio TRF da 3a Região, a meu ver, não cabe a este E. Tribunal a
análise e julgamento do feito.
É verdade que a petição inicial da ação
principal busca a concessão do amparo previsto na legislação, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-28.2017.8.26.0481 -Voto no 25.268
4
base no acometimento de lesões por esforços repetitivos em
membros superiores, mal colunar e outras doenças, relacionadas ao
exercício das atividades profissionais habituais.
E, não obstante o laudo pericial oficial ter
sugerido que algumas das lesões detinham mesmo etiologia
ocupacional, a verdade é que o juiz de primeiro grau, ao prolatar
sentença, afastou o nexo causal (fl. 132):
“Contudo, não ficou comprovada a relação causal
entre a doença incapacitante do segurado e o trabalho exercido, tendo a
perita afirmado, apenas, que a parte autora 'exerceu atividades relacionadas
a riscos ergonômicos como carregamento de peso, esforços físicos,
movimentos repetitivos o que provavelmente contribuiu para Doença
Profissional em relação a Patologias Ortopédicas'.
Veja-se que se trata apenas de uma hipótese e
não uma confirmação.
Desse
modo,
não
configurada
a natureza
acidentária da incapacidade.”
Extrai-se, da linha de raciocínio traçada pelo
juízo de origem, que a r. sentença, ao conceder auxílio-doença sem
prova do nexo causal, assumiu contornos de decisão
inequivocamente previdenciária.
A autora não recorreu da r. decisão
terminativa.
As razões recursais do INSS, por sua vez,
ao se insurgir contra a r. sentença, foram endereçadas ao C. TRF da
3a Região (fl. 141).
Assim, repita-se, a r. decisão terminativa se
mostrou indubitavelmente previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-28.2017.8.26.0481 -Voto no 25.268
5
Por outro lado, a ação tramitou perante a
Justiça Estadual, na 1a Vara Cível da Comarca de Presidente
Epitácio, a qual não é sede de Vara da Justiça Federal, significando
dizer que foi exercida a competência jurisdicional atípica conferida à
Justiça Estadual, conforme o artigo 109, § 3o, da Constituição
Federal.
Diante disso, e do fato de que já houve
recusa do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região em conhecer
da matéria (fls. 156/157), seria o caso de suscitar o conflito de
competência, encaminhando-se os autos ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça, para dirimir a dúvida referente à competência.
Todavia, o presente caso possui uma
peculiaridade.
É que a obreira apresentou cumprimento
provisório de sentença (processo no 0004769-05.2019.8.26.0481),
com vista à remarcação da perícia médica de reabilitação
profissional e, consequentemente, ao restabelecimento do benefício
concedido em sentença, suspenso ante seu não comparecimento a
tal programa (vide fls. 154/155).
E, nesse incidente, foi proferida decisão que
acolheu impugnação de ente público e extinguiu o feito, com base
no artigo 924, inciso II, do CPC/2015, tendo o juiz de primeiro grau,
diante do não comparecimento da autora ao processo de
reabilitação profissional, entendido pela satisfação das obrigações
impostas ao ente público, na fase de conhecimento.
Contra tal decisão, a obreira interpôs agravo
de instrumento (no 2271662-45.2019.8.26.0000), distribuído a este
Relator, que, todavia, declinou da competência pelos mesmos
motivos acima expostos, reconhecendo a competência recursal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-28.2017.8.26.0481 -Voto no 25.268
6
Egrégio Tribunal Federal da 3a Região, nos termos do art. 109, § 4o,
da CF, e, com isso, determinando sua remessa a esse Tribunal.
Em pesquisa no site do TRF da 3a Região,
verificou-se que tal recurso (lá, sob o no
5010269-
90.2020.4.03.0000) foi regularmente recebido e não conhecido por
intempestividade.
Verifica-se, pois, que o E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região aceitou a competência para o feito, tendo,
inclusive, disso feito constar na respectiva decisão monocrática, de
relatoria do Exmo. Sr. Des. Dr. Paulo Domingues, verbis:
“Analisado o conteúdo dos autos, verifico que o
presente agravo de instrumento foi protocolizado perante a Justiça Estadual,
não obstante se trate de ação previdenciária, de cunho não-acidentário,
cuja competência recursal é deste Tribunal Regional Federal, como
determina expressamente o § 4o do art. 109 da Constituição da
República, verificando-se, assim, o erro grosseiro, inviabilizando-se,
desta forma, a fungibilidade recursal ou eventual caráter itinerante.”
(destaquei)
Em suma, no tocante à presente apelação,
conquanto, regra geral, o caminho seja a suscitação do conflito de
competência, ante a recusa do C. Tribunal Regional Federal da 3a
Região de fls. 156/157, há, no caso, à vista da decisão monocrática
acima transcrita, prevenção desse Tribunal Federal para seu
conhecimento e julgamento; com o que, excepcionalmente, devolvo,
os autos a à Justiça Federal, para que tome ciência do citado agravo
de instrumento e, com isso, aprecie o mérito deste apelo.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso e determino, com nossas homenagens, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-28.2017.8.26.0481 -Voto no 25.268
7
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região, prevento para apreciação da presente apelação, nos termos
acima.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR